Tribunal: TJBA
Processo: 0000503-91.2015.8.05.0030
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000503-91.2015.8.05.0030

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MOISÉS ALMEIDA PALMEIRA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO CASTRO SANTANA

APELADO: G.D.S.P REP/ JUSCILENE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CINTIA LORENA DE ANDRADE ESPINHEIRA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. PRAZO INSUFICIENTE ENTRE CITAÇÃO E AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VÍCIO PROCESSUAL INSANÁVEL.
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de alimentos movida em favor de Giovana dos Santos Palmeira, nascida em 16 de maio de 2004, que completou 18 anos durante o trâmite recursal. O réu foi citado em 26 de agosto de 2016 para audiência realizada em 31 de agosto de 2016, na Comarca de Brejões/BA, sendo o mandado de citação juntado apenas em 30 de agosto de 2016. Decretada a revelia por citação por hora certa, sem nomeação de curador especial.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente de prazo insuficiente entre citação e audiência, conjugado com ausência de nomeação de curador especial ao réu revel citado por hora certa, configurando violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A maioridade superveniente da alimentanda não impede o prosseguimento do feito, uma vez que o direito aos alimentos é personalíssimo e a obrigação alimentar foi estabelecida quando a beneficiária ainda era menor. Verifica-se manifesta violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, considerando que o réu foi citado apenas cinco dias antes da audiência, reside em Salvador, distante aproximadamente 400 quilômetros da Comarca de Brejões/BA, não teve tempo hábil para constituir advogado e preparar defesa, sendo o mandado juntado aos autos apenas na véspera da audiência. Agrava o vício processual o fato de que, decretada a revelia por citação por hora certa, o Juízo deveria ter nomeado curador especial para defender os interesses do revel. A conjugação dos vícios processuais contamina todo o feito, configurando vício processual insanável que impõe o acolhimento da preliminar de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
. Sentença cassada. Declarados nulos todos os atos processuais posteriores à citação. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, observando-se prazo razoável entre citação e audiência e, se mantida a citação por hora certa, a obrigatória nomeação de curador especial. Em ações de alimentos, o prazo entre a citação e a audiência deve ser razoável, aplicando-se subsidiariamente o prazo mínimo de quinze dias previsto no art. 695, § 2º do CPC. A citação por hora certa com posterior revelia exige obrigatoriamente a nomeação de curador especial, sob pena de nulidade absoluta do processo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 5.478/68, art. 5º, § 1º; CPC/2015, art. 695, § 2º; CPC/2015, art. 72, inciso II; CF/88, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 00223962719988050001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, QUINTA CÂMARA CÍVEL, j. 17/07/2023, pub. 15/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0000503-91.2015.8.05.0030, onde figura, como Apelante,
MOISÉS ALMEIDA PALEMIRA
,

e, como Apelada,
GIOVANA DOS SANTOS PALMEIRA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente Apelo, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04